Tribunal: STF
Processo: ARE 1556559
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo em Recurso Extraordinário. Cessão de crédito de precatório por herdeiro falecido. Necessidade de habilitação dos sucessores. Controvérsia decidida com base em prova e direito infraconstitucional. Incidência do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Ausência de ofensa constitucional direta. Provimento negado.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interposto por Transportadora Titãs Ltda. contra decisão pela qual se inadmitiu recurso extraordinário manejado contra acórdão do TJSP, que negou a homologação de cessão de crédito oriundo de precatório por herdeiro de exequente já falecido, exigindo a habilitação dos demais herdeiros do cedente.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em definir se é constitucional a exigência de habilitação dos herdeiros do cedente falecido para que se homologue a cessão de crédito de precatório, à luz dos §§ 13 e 14 do art. 100 da Constituição da República, e se a homologação pode ser realizada com base em escritura pública e procuração sem essa habilitação.



    III. Razões de decidir



    3. O acórdão recorrido baseia-se na interpretação do Código de Processo Civil e em elementos fático-probatórios constantes dos autos para exigir a habilitação dos sucessores, diante da morte do cedente do crédito.



    4. A análise da validade da cessão de crédito, da necessidade de citação de sucessores e da suficiência de escritura pública exige reexame de provas e interpretação de normas infraconstitucionais, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, conforme o enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    5. A alegada violação direta aos §§ 13 e 14 do art. 100 da CRFB não se sustenta, pois a decisão se deu com base na ausência de requisitos processuais exigidos pela legislação ordinária, não em negação ao direito de cessão em si.



    6. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que não cabe recurso extraordinário quando a modificação do entendimento exige revaloração da prova ou aplicação de norma infraconstitucional.



    IV. Dispositivo e tese



    7. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.



    Tese de julgamento: "A decisão que nega a homologação da cessão com base na ausência de habilitação de herdeiros e na análise de prova não viola diretamente a Constituição, não sendo cabível recurso extraordinário. É incabível recurso extraordinário que demande reexame de matéria fático-probatória ou de direito infraconstitucional, conforme o enunciado nº 279 da Súmula do STF."



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 100, §§ 13 e 14; CPC, arts. 778, 85, § 11, e 1.021, § 4º.



    Jurisprudência relevante citada: ARE nº 1.530.416-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 31/03/2025, p.04/04/2025; ARE nº 1.489.491-AgR/SP, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 09/12/2024, p. 16/12/2024; ARE nº 1.480.166-AgR/RS, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 29/04/2024, p. 03/05/2024; ARE nº 1.496.307-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, j. 19/08/2024, j. 27/08/2024; enunciados nº 279 e nº 636 da Súmula do STF.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA PELA FAZENDA PÚBLICA - PRECATÓRIO - CESSÃO DE CRÉDITO EXEQUENTE E HERDEIRO-CEDENTE JÁ FALECIDOS - HOMOLOGAÇÃO - INDEFERIMENTO - NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DE HERDEIROS. 



    Cumprimento de sentença tendo por objeto obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública. Precatório. Cessão de crédito efetuado por herdeiro de autora-exequente, também já falecido. Necessidade de habilitação dos herdeiros do cedente. Dificuldade de sua integração à lide que não justifica a homologação sem prévia habilitação. Precedentes do Tribunal. Decisão mantida. Recurso desprovido.” (e-doc. 19, p. 2).



    2. Não foram opostos embargos de declaração.



    3. No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, a recorrente alega violação ao art. 100, §§ 13 e 14, da mesma Carta, na redação incluída pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009. 



    3.1. Sustenta que “o acórdão proferido viola o artigo 100, §§ 13 e 14, da Constituição Federal, uma vez que desconsidera sua eficácia plena e condiciona a homologação da cessão de crédito e seu levantamento à habilitação da herdeira do Cedente, Maria Fernanda de Andrade Mascagni ou ao menos à comprovada concordância por parte desta com a habilitação requerida” (e-doc. 33, p. 5).



    3.2. Afirma que “a cessão do crédito objeto desta petição foi realizada por escritura pública, acompanhada de procuração pública, trazendo consigo todas as características destes documentos, como a devida conferência das partes e/ou instrumentos de procuração, objeto e legalidade do negócio, ou comumente chamada de fé pública, a cessão deve ser considerada válida, com a produção dos seus efeitos” (e-doc. 33, p. 5-6).



    3.3. Ao final, pede “seja reconhecido o direito da Recorrente de ter homologada a cessão realizada por Pedro Mascagni Filho, conforme consta na escritura pública (com procuração pública), ou determine o retorno dos autos à primeira instância para que o juízo de origem o faça, vez que desnecessária a habilitação dos herdeiros, no caso” (e-doc. 33, p. 9).



    4. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário em razão da incidência do enunciado nº 636 da Súmula do STF (e-doc. 46).



    5. A agravante alega que “a apreciação da matéria não demanda exame de matéria infraconstitucional, visto que o artigo 100, da Constituição Federal é capaz de produzir seus efeitos por si só, como norma de eficácia plena, com aplicabilidade direta, imediata e integral” (e-doc. 51, p. 8). 



    É o relatório.



    Decido.



    6. Transcrevo, por oportuno, os fundamentos do acórdão alusivo à apreciação do agravo de instrumento:



    “A dificuldade em habilitar a herdeira do cessionário não constitui fundamento jurídico apto a afastar a necessidade de habilitação do sucessor da credora. Cabe à agravante, neste cenário, providenciar a citação da sucessora, nos termos do art. 778 CPC.” (e-doc. 19, p. 6-7).



    7. Observa-se que o Colegiado de origem dirimiu a controvérsia com fundamento no Código de Processo Civil, bem como nos fatos e provas constantes dos autos, asseverando que cabe à agravante providenciar a citação da sucessora, nos termos do art. 778 do CPC. 



    8. Assim, somente a partir da apreciação dos elementos fático-probatórios e da legislação infraconstitucional seria possível concluir de forma diversa ao que consignado pelo Tribunal a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante o disposto no enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal, cujo teor é o seguinte:



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    8.1. Nessa linha, são os seguintes precedentes desta Corte:  



    "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. INCIDENTE DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. CESSÃO DE CRÉDITO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”



    (ARE nº 1.530.416-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 31/03/2025, p.04/04/2025).



    “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CESSÃO DE CRÉDITOS DE PRECATÓRIO. SUPERPREFERÊNCIA. BENEFÍCIO EXCLUSIVO PARA IDOSOS OU PORTADORES DE DOENÇA GRAVE. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPREENSÃO DIVERSA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que a sistemática de “super preferência” para pagamento prioritário de verbas alimentícias é destinada a idosos ou portadores de doença grave (ADI 4.357). Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, procedimento vedado em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 3. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE nº 1.489.491-AgR/SP, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 09/12/2024, p. 16/12/2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CESSÃO DE CRÉDITO: ART. 114 DA LEI 8.213/1991. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELA RECORRENTE. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS INFRACONSTITUCIONAIS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO IMPROVIDO. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, visto que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do referido recurso. II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III – Com o não conhecimento do recurso especial interposto pela recorrente, tornaram-se definitivos os fundamentos infraconstitucionais que amparam o acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula 283/STF. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.480.166-AgR/RS, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 29/04/2024, p. 03/05/2024).



    “Direito Processual Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Cumprimento de sentença. Cessão de créditos. Duplicidade. Legislação infraconstitucional. Fatos e provas. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como apreciar os fatos e o material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.496.307-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, j. 19/08/2024, j. 27/08/2024; grifos nossos).



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    10. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.  



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator